Tribunal: TJDFT
Processo: 0703455-28.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 21 do Decreto-lei no 3.688/41), e do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Restando suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu agressões por meio de golpes de mangueira em suas pernas, durante um entrevero com seu ex-companheiro, sem que tenha ocorrido lesões, resta caracterizada a prática do delito de vias de fato, previsto no art. 21 da Lei de Contravenções Penais.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima. Assim, a ameaça se consuma no exato momento em que o infrator expõe a sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica de fato atemorizada.
5. Recurso conhecido e desprovido.